Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749944-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA AGRAVADO: MICHELI HELENCO DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do presente recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital